Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804249-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PATRICIA AYRES DE MELO

PACIENTE: ITAIR NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
ITAIR NASCIMENTO SILVA
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Jacundá
.

Aduz,
a
impetrante, em resumo, que o paciente
, acusado
da pr
á
tica
d
o
crime
previsto no
art. 157, § 2º, I, do CPB – Proc. nº
0001809-63.2012.8.14.0026
-,

tendo recebido no dia 16.01.2020, Alvará de Soltura em outro processo; e, por figurar como réu preventivo nos autos em referência, a soltura não foi efetivada. Nos autos presentes consta que
no dia 30/09/2012, foi preso por roubo, com o flagrante convertido em preventiva no dia 01/10/2012, sendo concedida liberdade provisória mediante termo de compromisso. Tendo em vista suposta fuga, foi decretada a prisão preventiva, sem a devida fundamentação, além do excesso de prazo, vez que preso desde 16.01.2020, daí o constrangimento ilegal, aliado ao risco de contágio pelo COVID-19.
Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (fls. 23/26-ID Num
3056048);
prestadas as informações
(fls. 34/36-ID Num
3079201)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3051971)
.

VOTO

Como visto,
baseia-se a impetração no excesso de prazo na

formação da culpa do paciente e na ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva.

Daí, pede a revogação da prisão do ora paciente.

Porém, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
de consultas do Tribunal, constatou-se que, no dia
18.06.2020
, o Juízo REVOGOU a prisão preventiva da paciente, mediante termo e condições, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
06.05.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020